Tribunal: STF
Processo: ARE 1584583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 861) opostos em face de acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 863):

“Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução Penal. Falta Grave. Repercussão Geral. Ausência de vícios. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Recurso de embargos de declaração interposto contra decisão que negou provimento a agravo interno, tendo em vista que a parte não cumpriu o ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, requisito de admissibilidade recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada padece de omissão, contradição ou obscuridade, ou se o embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria já decidida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis estritamente para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
4. O embargante busca a rediscussão do mérito da decisão, limitando-se a questionar o acerto ou desacerto do julgado, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
5. O acórdão embargado consignou expressamente que o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, configurando falha em requisito de admissibilidade recursal.
IV. Dispositivo
6. Embargos rejeitados.”

Nas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão embargado diverge da jurisprudência desta Suprema Corte.
À vista do exposto, requer o acolhimento dos embargos de divergência.
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal é manifestamente incabível.
Os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão de órgão fracionário, nos termos do art.  330 do RISTF.  Desse modo, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado na referida norma regimental, segundo a qual:

“Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”

No caso, os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis, pois foram opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, é o firme entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ARTS. 1.043, I E III, DO CPC E 330 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
1. Conforme os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. São manifestamente inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019; RE 585.535-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2012 e ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2017.
2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.
3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.” (ARE 1.423.380-AgR-ED-EDv, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2022 - grifei)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019; RE 585.535- EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6.2.2017. 
2. Embargos de divergência NÃO CONHECIDOS com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, diante do manifesto intuito protelatório da parte recorrente. Prejudicadas as petições nº 57.243/2022 e 57.247/2022.”(ARE 1374053-AgR-ED-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2022 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGO 330 DO RISTF. 
1. Somente decisão de Turma, proferida em colegiado, apresenta-se passível de embargos de divergência (artigo 330 do RISTF). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 798963-EDv-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2011 - grifei)

No mesmo sentido:  ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 585.535-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1362143 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1384359 ED-AgR-EDv, Rel. Min. Rosa Weber.
Além disso, o exame da cadeia de recursos horizontais apresentados pela parte ora embargante, com reiteração de alegações, evidencia o manifesto intuito protelatório do presente recurso.
Saliento que a jurisprudência do STF tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Nesse sentido: ARE 1.164.799 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.03.2019; ARE 1.160.336 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 668.870 AgR-2ºJULG-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2018; ARE 742.487 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 08.1.2017.
Na mesma linha: ARE 1.037.108 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.03.2019; ARE 1.066.171 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.02.2019; Rcl 18.882 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.02.2019; Rcl 27.039 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.09.2018.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. Ante seu caráter manifestamente protelatório, determino o trânsito em julgado da decisão ora embargada, com a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente